Tribunal: STM
Processo: 7000224-49.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONSUMO CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C O ART. 266 DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESPROVIMENTO. I- Disparo acidental de arma de fogo, resultando no consumo de uma única munição, avaliada no valor ínfimo de R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos), o qual foi prontamente ressarcido pelo militar. II- A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de consumo culposo de munição (art. 265, c/c o art. 266, ambos do CPM), considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores tutelados pela Justiça Castrense. III- O princípio da insignificância, embora de aplicação restrita na Justiça Militar, pode ser reconhecido quando presentes os vetores estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, além de não ser observada, no caso concreto, violação aos princípios e valores inerentes à seara castrense. IV- Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima, corolário do Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal deve ser reservado para a proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos ataques mais graves, funcionando como ultima ratio do sistema punitivo. V- O Código Penal Militar prevê a possibilidade de conversão de condutas de ínfimo potencial ofensivo em infrações disciplinares, como nos casos de lesão corporal levíssima (art. 209, §6º),de dano atenuado (art. 260, §4º) e de furto atenuado (art. 240, §1º). VI- A conduta negligente do militar, embora reprovável e contrária às normas de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares da hierarquia e da disciplina, sendo a resposta administrativo-disciplinar mais adequada e proporcional que a persecução penal. VII- Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000224-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, DE MODO A MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO S2 AER GUTEMBERG FERNANDO DE
ALMEIDA OLIVEIRA, E DETERMINAVA A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000224-49.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CONSUMO
CULPOSO DE MUNIÇÃO. ART. 265 C/C O ART. 266 DO CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
MÍNIMA
OFENSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
DESPROVIMENTO.
I- Disparo acidental de arma de fogo, resultando no consumo de uma única
munição, avaliada no valor ínfimo de R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos),
o qual foi prontamente ressarcido pelo militar.
II- A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da
insignificância ao crime de consumo culposo de munição (art. 265, c/c o art.
266, ambos do CPM), considerando as peculiaridades do caso concreto e os
valores tutelados pela Justiça Castrense.
III- O princípio da insignificância, embora de aplicação restrita na Justiça
Militar, pode ser reconhecido quando presentes os vetores estabelecidos pela
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal: mínima ofensividade
da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada, além de não ser observada, no caso concreto, violação aos princípios
e valores inerentes à seara castrense.
IV- Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima,
corolário do Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal
deve ser reservado para a proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos
ataques mais graves, funcionando como ultima ratio do sistema punitivo.
V- O Código Penal Militar prevê a possibilidade de conversão de condutas de
ínfimo potencial ofensivo em infrações disciplinares, como nos casos de lesão
corporal levíssima (art. 209, §6º),de dano atenuado (art. 260, §4º) e de furto
atenuado (art. 240, §1º).
VI- A conduta negligente do militar, embora reprovável e contrária às normas
de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares da hierarquia e da
disciplina, sendo a resposta administrativo-disciplinar mais adequada e
proporcional que a persecução penal.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII- Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, de modo a
manter na íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alíneas "a" e "d", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Soldado da Aeronáutica (Sd Aer) Gutemberg Fernando de Almeida Oliveira, pela suposta
prática do crime previsto no art. 265 c/c o art. 266, ambos do Código Penal Militar (CPM) -
consumir, culposamente, munição.
Narra a Denúncia que, no dia 9.12.2024, o acusado realizou um disparo
acidental de arma de fogo na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás, ocasião em que
estava escalado para o serviço de Sentinela ao Portão Oeste.
Segundo consta dos autos, o referido Soldado, embora tenha recebido instruções
quanto ao correto procedimento para o manuseio do armamento, em desconformidade com
tais orientações, "municiou o carregador, alimentou o armamento e puxou o ferrolho do
armamento e colocou no coldre”. Após cumprir o quarto de hora, dirigiu-se ao alojamento e,
por volta das 18h58, deitou-se com a arma fora do coldre, sobre sua barriga, vindo a
adormecer nessa posição. Por volta das 19h06, o recorrido acordou com o barulho do disparo.
O projétil atingiu a parede, não tendo causado ferimentos nele e/ou em outro militar.
Consta, ainda, que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar a
cápsula deflagrada. O valor da munição consumida foi estimado em R$ 2,14 (dois reais e
quatorze centavos), quantia que foi devidamente ressarcida aos cofres públicos.
Por conseguinte, o MPM ofereceu Denúncia pelo crime de desaparecimento,
consunção ou extravio de munição, na modalidade culposa, previsto no art. 265 c/c o art. 266
do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo diploma legal, uma vez
que o militar estava de serviço quando da ocorrência do fato.
Ao apreciar a peça acusatória, o Juízo de origem rejeitou-a, em Decisão
fundamentada no art. 78, alínea "b", do CPPM c/c o art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal (CPP), por entender que, embora a conduta do militar se amolde ao tipo
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal, não se verifica a tipicidade material no caso concreto, uma vez que "o desvalor da sua
ação é mínimo, pois não houve dolo, perigo concreto ou prejuízo significativo". Ponderou
que, além do valor ínfimo do dano patrimonial, houve o pronto ressarcimento voluntário.
Irresignado, o Parquet castrense interpôs este Recurso, sob os argumentos de
que: i. estão presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 30 e 77 do
CPPM; ii. há justa causa para a Ação Penal, pois a materialidade e os indícios de autoria estão
suficientemente demonstrados; iii. o princípio da insignificância não se aplica
automaticamente ao Direito Penal Militar, especialmente quando a conduta atinge valores
essenciais à hierarquia e à disciplina; iv. o crime tipificado no art. 265 c/c o art. 266, ambos
do CPM, visa resguardar o controle sobre o armamento e a segurança institucional, a tornar
irrelevante o valor econômico da munição consumida; v. a ausência de responsabilização por
atos dessa natureza abre perigoso precedente, porque pode estimular a negligência no
manuseio de armas e enfraquecer os mecanismos de controle interno; vi. a conduta do
denunciado representa risco à segurança institucional e ao correto funcionamento das Forças
Armadas, comprometendo a rigidez dos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
consagrados no art. 142 da Constituição Federal.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) aduz que: i. o Recurso
interposto pelo MPM não merece prosperar, visto que a Decisão de rejeição da Denúncia
encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com os princípios
norteadores do Direito Penal Militar; ii. o valor da munição é absolutamente irrelevante no
contexto do patrimônio da Administração Militar, tendo sido inclusive ressarcido
integralmente pelo denunciado; iii. a atipicidade material está evidenciada, pois, embora a
conduta do réu amolde-se ao tipo penal, o objetivo é o de punir criminalmente o agente que,
acidentalmente, acaba por disparar arma de fogo e consome uma munição de valor ínfimo,
ressarcindo o prejuízo logo em seguida; iv. o tipo penal em questão é de natureza patrimonial,
mas a infração praticada é de tão pequena monta que não justifica a intervenção do Direito
Penal; v. a Decisão do Magistrado também está em conformidade com o princípio da
intervenção penal mínima, o qual orienta a utilização do Direito Penal apenas quando as
demais esferas, como a administrativa ou a disciplinar, forem insuficientes para a proteção do
bem jurídico tutelado; vi. a infração pode ser tratada na esfera administrativo-militar, mais
adequada, proporcional e condizente com a natureza do fato.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso ministerial e, no mérito, por seu desprovimento.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de RSE interposto pelo MPM contra Decisão proferida pelo Juízo da
2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Gutemberg
pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 265, c/c o art. 266,ambos do CPM -
consumir, culposamente, munição.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o recorrente é
parte legítima e há interesse em recorrer. Logo, presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
Quanto ao mérito, denota-se que o Recurso não merece provimento, devendo
ser mantida a Decisão recorrida pelos fundamentos expostos a seguir.
Imputa-se ao investigado a conduta tipificada no art. 265 c/c o art. 266, ambos
do CPM. Os mencionados dispositivos encontram-se inseridos no Título V- Dos crimes
contra o patrimônio, especificamente no Capítulo VII- Do dano.
O sujeito ativo do delito pode ser qualquer indivíduo, tanto militar, da ativa ou
não, quanto o civil.
As condutas nucleares do tipo penal do art. 265 são: fazer desaparecer,
consumir e extraviar.
O mencionado dispositivo penal descreve como objetos materiais do delito:
combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de
engenho de guerra motomecanizado.
Nos termos da doutrina de Cícero Coimbra e Marcelo Streifinger, trata-se de
munição que:
(...) é petrecho necessário a um Exército para a defesa de uma praça de guerra, com a
utilização de um armamento que os acionam, em geral, compostos por elementos como
cápsula, projétil, carga de projeção e espoleta”. (NEVES, Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar- Volume Único. 5ª ed. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2021, p. 1515).
Conforme observado pelo Magistrado de primeiro grau, a conduta acidental
limitou-se "ao consumo de uma unidade de munição, cujo valor é de R$ 2,14, não havendo
nos autos notícia de outras avarias decorrentes do episódio em análise". Ademais, ressaltou
que "o denunciado, de forma voluntária, ressarciu integralmente a Administração Militar".
Por fim, concluiu que:
ainda que a conduta praticada pelo S2 Gutemberg se amolde ao tipo penal (tipicidade formal),
o desvalor da sua ação é mínimo, pois não houve dolo, perigo concreto ou prejuízo
significativo. Assim, aliado ao dano insignificante, falta tipicidade material para justificar a
intervenção penal.
O cerne deste Recurso cinge-se à possibilidade ou não de aplicação do
princípio da insignificância na seara castrense. Segundo o recorrente, tal cânone não encontra
guarida nesta Justiça especializada, sobretudo quando a conduta afeta valores essenciais à
manutenção da hierarquia e da disciplina, pilares das instituições militares. Sustenta, ainda,
que o crime tipificado no art. 265 c/c o art. 266 do CPM, visa resguardar o controle sobre o
armamento e a segurança institucional, sendo irrelevante o valor econômico da munição
consumida.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante os argumentos trazidos pelo Parquet castrense, conclui-se que a
Decisão hostilizada não merece reparos, pelas razões abaixo elencadas.
Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, também conhecido como
princípio da bagatela, parte do pressuposto de que certas condutas que causaram lesões de
pouca relevância ao bem jurídico protegido não devem ser consideradas crimes, ainda que
formalmente se encaixem na descrição legal de um delito.
Denota-se que tal princípio é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial,
sem previsão legal expressa em nosso ordenamento jurídico.
Sobre o mencionado princípio e sua incidência no Direito Penal, o Supremo
Tribunal Federal (STF) assim se pronunciou:
O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo material
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada –
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público” (STF. HC 844.120/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, DJe 19.11.2004; STF. HC 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.6.2009; STF.
HC 106.510/MG, Rel. Min. p/ Acórdão Celso de Mello, DJe 13.6.2011; e STF. RHC
113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.02.2014) (Grifo nosso).
No entanto, na seara do Direito Penal Militar, a aplicação desse princípio deve
ser analisada caso a caso, verificando se a conduta, além de ter causado prejuízo ínfimo, não
comprometeu os valores militares da hierarquia e da disciplina, a ponto de justificar a
ausência da intervenção penal.
Em diversas oportunidades, esta Corte considerou “inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar
por comprometer a segurança e a integridade física dos membros das Forças Armadas” (AP
7000821-91.2020.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 15.4.2021.
Publicado em 5.5.2021). A propósito:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR
IMPRÓPRIO,
DE
MERA
CONDUTA
E
DE
PERIGO
ABSTRATO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO
DO
MPM.
POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. COMPROVAÇÃO. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO.
APELO PROVIDO. UNÂNIMIDADE. Para a configuração do crime de porte de drogas,
descrito no art. 290 do CPM, basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. A posse ou uso de drogas não se mistura
com a atividade militar, sendo absolutamente antagônicos com os princípios e valores ético-
morais das Forças Armadas, devido a sua capacidade de ocasionar prejuízo à segurança de
militares e civis, razão pela qual devem ser rechaçados com veemência. É público e notório
que tanto o STM quanto o STF vêm entendendo que não se pode absolver militares
flagrados portando quantidade ínfima de drogas ilícitas no âmbito da caserna, com base no
princípio da insignificância, ou, ainda, que não fizeram uso desses entorpecentes dentro da
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Unidade Militar. Evidenciado restou nos autos que os apelados tinham a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato criminoso que perpetraram, restando prejudicada a
arguição, levantada pelo Juízo a quo, sobre ser a juventude deles o motivo pelo qual
adentraram em área sob a Administração Militar portando material entorpecente de uso
proscrito pelas Forças Armadas. O ato administrativo de exclusão de militares, a bem da
disciplina, não os exime de responderem penalmente pela sua conduta no âmbito da Justiça
Castrense, devido à independência entres as esferas administrativa e penal, consoante
jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Apelo provido. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação 7000449-06.2024.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
20.3.2025. Publicado em 11.04.2025) (Grifo nosso);
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REFORMA
DA
DECISÃO.
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A
denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, indicando o
infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além de apresentar as razões de convicção da
autoria, atendendo aos requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar.
Ainda que a quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de cocaína
encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse do indiciado,
não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco à hierarquia e à
disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial comprometimento da segurança da
comunidade militar e da sociedade. Provido o recurso ministerial para reformar a decisão
vergastada e receber a denúncia ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o
regular processamento do feito. Decisão por unanimidade. (STM. RSE 7000713-
23.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 13.03.2025,
Publicado em 02.04.2025) (Grifo nosso);
Similar entendimento foi proferido por este Tribunal ao julgar inaplicável o
referido princípio ao delito de estelionato, sob a justificativa de que tal conduta fere
sobremaneira os cânones norteadores das Forças Armadas. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Com a alteração promovida
na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018 - o julgamento de civis, perante a JMU,
restringiu-se à atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as partes, após serem
consultadas pelo Juízo - art. 428 do CPPM -, dispensaram os debates orais, a presunção de
prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam-se a celeridade e a economia processuais. Aplicação
do axioma pas de nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na
inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. 2. Para caracterizar o estelionato,
a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o induzimento ou a manutenção da
vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento e c)
a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. 3. Os pipeiros perfazem importantes
agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por transportar a água às longínquas
localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às
populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores irrisórios, a conduta de
fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si em detrimento dos cidadãos
carentes constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade,
sendo inviável reconhecer o Princípio da Insignificância. 4. O arrependimento posterior está
previsto no art. 16 do CP comum. No entanto, o instituto não consta na Legislação Castrense.
A mens legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a mencionada redução da
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa desferida contra a ultima ratio do
Estado. 5. Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. AP 7000395-11.2022.7.00.0000.
Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 11.5.2023. Publicado em
13.6.2023) (Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO.
INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Iniciada a
conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos termos do art. 251,
caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM. 2. O simples fato de o agente, ardilosamente,
tentar adiantar o recebimento de pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente
para demonstrar seu dolo em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita. 3. A
aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do valor ao
parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto pelo fato de se
tratar de tentativa de fraude a programa social de grande importância para o País,
significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência humana, o que é
extremamente reprovável. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação 7000396-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
11.11.2021. Publicado em 19.11.2021) (Grifo nosso);
No caso em apreço, estamos diante de um disparo acidental de arma de fogo,
que resultou no consumo de uma única munição, avaliada em R$ 2,14, valor prontamente
ressarcido pelo militar. Portanto, trata-se de dano patrimonial absolutamente insignificante,
principalmente ao considerarmos que foi integralmente reparado pelo agente. Como bem
ressaltou o Magistrado a quo em sua Decisão: "inexiste um prejuízo significativo ao
patrimônio".
Na Justiça Militar, a análise da insignificância vai além do mero aspecto
patrimonial, abrangendo também a verificação de eventual ofensa aos princípios da
hierarquia e da disciplina. Contudo, no caso concreto, não se vislumbra que o disparo
acidental, decorrente de conduta culposa, tenha comprometido substancialmente esses
valores, a ponto de justificar a persecução penal.
O recorrente argumenta que a conduta do Soldado, ao adormecer com a arma
fora do coldre, sobre sua barriga, representa grave inobservância das normas de segurança e
disciplina militares. De fato, tal conduta é reprovável e merece censura. No entanto, deve-se
considerar que, por ter sido culposa, a resposta estatal mais adequada e proporcional é a
administrativo-disciplinar, e não a penal.
A própria lei penal castrense permite, em três oportunidades, a conversão de
condutas de ínfimo potencial ofensivo em infrações disciplinares. Essa excepcionalidade
ocorre nos casos expressamente previstos de lesão corporal levíssima (art. 209, §6°), dano
atenuado (art. 260, §4°) e furto atenuado (art. 240, §1°), situações em que o próprio legislador
militar reconheceu a desproporcionalidade de aplicação dessa lei, principalmente quando
houver mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada,
direcionando tais comportamentos para a esfera disciplinar. A respeito:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Lesão levíssima
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. (Grifo
nosso)
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país. (Grifo nosso)
Dano atenuado
Art. 260. Nos casos do artigo anterior, se o criminoso é primário e a coisa é de valor não
excedente a um décimo do salário mínimo, o juiz pode atenuar a pena, ou considerar a
infração como disciplinar. (Grifo nosso)
No caso, a prática negligente do militar, embora indesejável e contrária às
normas de segurança, não atingiu de forma significativa os pilares da hierarquia e da
disciplina, a ponto de justificar a intervenção penal, especialmente ao considerar a ausência
de dano pessoal e o ínfimo prejuízo material prontamente ressarcido.
Quanto ao ponto, merece destaque o argumento trazido pelo Magistrado
sentenciante:
[...] em crimes patrimoniais mais graves, como o estelionato, o CPM permite a aplicação do §
1º do art. 240, na forma do art. 253, admitindo o tratamento do fato como transgressão
disciplinar. Sendo possível este tratamento para um crime com pena mais severa, com maior
razão deve ser dado ao presente caso, cuja relevância é visivelmente menor.
Tal raciocínio está em perfeita consonância com o princípio da
proporcionalidade e com a sistemática do próprio CPM, conforme destacado alhures.
Além disso, não se pode negligenciar que o tipo penal em questão está inserido
no Título VII do CPM ("Dos Crimes contra o Patrimônio"), a evidenciar a sua natureza
patrimonial. Nesse aspecto, como já destacado, o prejuízo foi mínimo e integralmente
reparado, o que reforça a ausência de lesividade significativa ao bem jurídico tutelado.
Nesse contexto, é válida a aplicação do princípio da intervenção mínima,
corolário do Estado Democrático de Direito, segundo o qual o Direito Penal deve ser
reservado para a proteção dos bens jurídicos mais importantes e dos ataques mais graves,
funcionando como ultima ratio do sistema punitivo. Conforme a Decisão de origem, "o
Direito Penal deve atuar como ultima ratio, sendo utilizado apenas quando as demais esferas
são insuficientes para a tutela do bem jurídico protegido".
Quando outras esferas de controle, como a administrativa, mostram-se
suficientes para a tutela do bem jurídico, não se justifica a mobilização da ciência jurídico-
criminal. Essa compreensão está em harmonia com o princípio da subsidiariedade, segundo o
qual o Direito Penal só deve intervir quando os demais ramos do Direito se mostrarem
incapazes de proteger adequadamente os bens jurídicos sob ameaça.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a devida vênia, não prospera a tese apresentada pelo recorrente, no sentido
de que a Decisão que inadmitiu a Denúncia por ausência de justa causa para a Ação Penal
abriria um precedente perigoso, a estimular a negligência no manuseio de armamento. De
fato, a responsabilização adequada na esfera administrativo-disciplinar, com a imposição de
sanções proporcionais à gravidade da falta, é suficiente para preservar a disciplina e prevenir
condutas semelhantes, sem a necessidade de uma condenação criminal.
À luz do princípio da proporcionalidade, o qual, em seu tríplice aspecto
(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), recomenda que, diante das
circunstâncias do caso concreto, a intervenção penal seja afastada por não se mostrar
necessária e proporcional à gravidade do fato, a tornar a resposta administrativo-disciplinar
mais adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção de novas infrações
semelhantes.
Em face de tais considerações, entendo que a Decisão recorrida foi assertiva ao
reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância e,
consequentemente, ao rejeitar a Denúncia por ausência de justa causa para a Ação Penal.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372499v15 e do código CRC 006c5d8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 26/06/2025, às 21:33:31
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372499 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000224-49.2025.7.00.0000/DF
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, proferida em 26/2/2025, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000330-
06.2024.7.11.0011,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do S2
Aer GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA pela suposta prática do crime
previsto nos arts. 265 (desaparecimento, consumo ou extravio de munição) e 266
(modalidade culposa), ambos do CPM, por entender faltar justa causa para a persecução
penal.
Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator mantém a decisão recorrida ao
reconhecer a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência pelos
fundamentos a seguir.
No presente recurso, o MPM persegue a cassação do decisum prolatado pelo
Juízo de origem, com o escopo de que seja recebida a exordial ofertada em desfavor de S2
Aer GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA, para que seja processado e
julgado pelo crime de desaparecimento, consumo ou extravio de munição, na modalidade
culposa (arts. 265 e 266, ambos do CPM).
Sustenta que os elementos de convicção juntados aos autos do IPM e as
circunstâncias narradas na denúncia constituem o lastro probatório mínimo para o
recebimento da denúncia.
Denota-se, dos autos, que o denunciado, em 9/12/2024, no interior da Base
Aérea de Anápolis/GO (BAAN), realizou um disparo acidental de arma de fogo, durante o
seu período de descanso.
Com efeito, no seu interrogatório, na condição de investigado, o S2
Aer GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA disse que (evento 7, arq. 3, do
IMP):
“[...] esse foi seu primeiro serviço armado com a pistola PT-92, sendo que seu último contato
com esse tipo de armamento se deu por volta de 7 meses antes da ocorrência, durante as
instruções de tiro básicas. [...] Relatou ainda que o Adjunto à Oficial de Dia (OD) estava
acompanhando o recebimento dos armamentos pelos militares da equipe de serviço. Após,
recebeu a pistola, verificou as condições gerais e fechou o armamento, travou e testou
dispositivo de segurança do gatilho. Após isso, destravou e deu o disparo em seco,
esquecendo-se de travar novamente. Após pegou as munições e carregadores e se dirigiu à
bancada. Colocou a pistola na bancada, ajustou o cinto, municiou o carregador, alimentou o
armamento e puxou o ferrolho do armamento e colocou no coldre. Após isso, foi levado ao
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372678 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posto de serviço do portão oeste pela viatura. Tirou seu quarto de hora das 16:00h às 18:00h
e, após o jantar e ceia, durante horário de descanso, por volta das 18:58h, deitou-se na
beliche de cima e as luzes do alojamento foram apagadas pelo S2 Luiz Morais. [...]. Reportou
que após deitar-se, abriu o cinto, envolveu o coldre com o cinto e posicionou o armamento,
ainda dentro do coldre, porém com a língua do coldre aberto, sobre a barriga, com a mão no
armamento. Após isso, adormeceu com perna direita levantada e foi acordado pelo susto do
disparo e pelo barulho alto. Avistou a marca parede onde o projétil atingiu. Declarou sentir o
cheiro da pólvora e constatou estilhaços da pintura da parede na manta da cama e no
colchão, porém se recusava a acreditar que o disparo havia realmente ocorrido. [...] Desceu
da cama com o armamento em mão, retirou o armamento do coldre, e relatou que, sem
absoluta certeza, avistou a cápsula presa entre o ferrolho e o cano do armamento, que ainda
estava dentro do coldre. [...] reportou que puxou novamente o ferrolho para ejetar a cápsula e
houve o carregamento de uma nova munição. Percebeu o erro que estava cometendo, deixou o
armamento sobre a cama, removeu o carregador, puxou o ferrolho, ejetando a munição que
havia sido carregada, recolheu a munição ejetada e remuniciou o carregador. Efetuou o
disparo em seco no armamento e, após isso, foi orientado pelo S2 Luiz Morais a travar a arma
e alimentar novamente o armamento, colocou a pistola novamente no coldre, fechou coldre.
Reportou que de 1 a 2 minutos após, saiu do alojamento e foi comunicar o S2 Tarso sobre a
ocorrência do disparo, porém o S2 Tarso não acreditou na ocorrência do disparo, em virtude
de brincadeiras que foram realizadas em outras ocasiões. Após isso, regressou ao alojamento
e iniciou as buscas pela cápsula, não obtendo sucesso. Apesar disso, localizou o projétil
sobre a manta que estava utilizando. [...] Perguntado se no dia do serviço foi realizado o
briefing completo no o dia, informando sobre os procedimentos para o correto manuseio do
armamento, declarou que sim. Perguntado se manifestou alguma dúvida no manuseio do
armamento ao início do serviço, declarou que não. (Nossos grifos.)
Destaco que, na presente fase processual, não há como adentrar profundamente
na análise da culpabilidade, devendo limitar-se aos indícios de autoria e de materialidade
delitivas.
Os indícios de materialidade se verificam por meio dos elementos de prova,
colhidos na fase inquisitorial, que estão em harmonia, a saber: as fotos do local da ocorrência
(evento 1, arq. 3, do IPM); o laudo de exame de arma de fogo (evento 7, arq. 2, págs. 21-26);
os depoimentos das testemunhas (evento 7, arqs. 2 e 3 do IPM) e as imagens de câmeras de
segurança (evento 7, do IPM).
Já os indícios de autoria são a confissão do denunciado e os depoimentos
testemunhais.
Dessa forma, tem-se, em tese, que o S2 Aer GUTEMBERG FERNANDO DE
ALMEIDA OLIVEIRA consumiu indevidamente munição, ainda que na modalidade culposa.
O CPPM, em seu art. 30, determina que a denúncia seja oferecida sempre que
existir indícios de autoria e de materialidade delitivas. Exige-se, dessa forma, a comprovação
inequívoca da ocorrência de fato descrito como crime militar e as indicações acerca de quem
o cometera.
Ademais, ao se deparar com a existência do crime e com os indícios de sua
autoria, deve-se receber a exordial.
Dessa forma, nessa fase, vige o postulado do in dubio pro societate, que tem
como base a ideia de que, em regra, devem ser apurados os fatos, em nome do interesse
maior da sociedade, ou seja, defere-se o prosseguimento da ação penal para que a instrução
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372678 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual comprove a existência ou não de crime.
Nesse sentido, cito, como precedente desta Corte Superior Castrense, o Recurso
em Sentido Estrito nº 7000057-32.2025.7.00.0000
1. de relatoria do eminente Ministro Alte
Esq CELSO LUIZ NAZARETH, a seguir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (FALSIDADE
IDEOLÓGICA). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AFERIÇÃO DO
DOLO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DOS ARTS.
77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. NECESSÁRIA IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO
DA CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime
imputado aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de
depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
2. Ao apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao
Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos de autoria e de prova da
materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe
competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento
subjetivo do tipo penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro
julgamento antecipado da lide.
3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se
verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a
instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à apuração dos
fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (Nossos grifos.)
Ainda nesse diapasão:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO.
I - A preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que
a matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao
recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na
alínea “d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar
fática para a presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise.
Não conhecimento da preliminar. Unânime.
II - A Denúncia contém a descrição suficiente do fato criminoso, com a individualização da
conduta, a qualificação das partes, a exposição do fato delituoso, as razões de convicção e a
classificação do crime, cumpridos os requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), não sendo, pois, inepta.
III- A análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do princípio da
insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de admissibilidade da
denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e a presença dos requisitos
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372678 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formais mínimos.
IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por agente licenciado,
no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal, apresenta indícios de
autoria e prova de materialidade suficientes para o recebimento da Denúncia, além de
configurar, em tese, grave afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar.
V- Recurso ministerial provido. Unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000082-
45.2025.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Publicação: 09/05/2025.) (Nossos grifos.)
E, também:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. SUPORTE
PROBATÓRIO EVIDENCIADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Consabido que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise
perfunctória da denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese,
praticado pelo Denunciado, bem como se há indícios simples suficientes de autoria. Nesse
conspecto, de valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas
em momento oportuno da ação penal.
2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro probatório mínimo de
prova para o exercício da ação penal, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade.
3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o
princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de
autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet
quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de
maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF.
Recurso provido. Decisão por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000244-
11.2023.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Publicação:
04/07/2023) (Nossos grifos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO
SOCIETATE. DECISUM DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. COMPETÊNCIA. CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No recebimento da Denúncia em que prevalece o in dubio pro societate, a instrução
processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências
legais. Impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet
dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
2. Outrossim, caso o Juízo entenda pela ausência de algum dos requisitos expressos, a norma
de regência (art. 78, § 1°, do CPPM) impõe a ele o dever de, antes de rejeitar a exordial,
remeter os autos ao Ministério Público, dentro do prazo de três dias, com o fito de sanar o
vício existente. In casu, verifica-se que, ao contrário do preconizado, a exordial restou
rechaçada de plano.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372678 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O Decisum, por realizar cognição exauriente, invade a competência do órgão colegiado,
isto é, do Conselho de Justiça para a Marinha e retira sua legitimidade para o julgamento
dos fatos. Note-se que o entendimento pela atipicidade das condutas foi realizado de forma
singular pelo Juiz togado. Ora, ao menos como possibilidade, é factível que os juízes
militares possam ter entendimento diverso do perquirido e, somente, o regular trâmite da
Ação Penal assegurará a cognição plena da matéria por quem a lei atribui competência
para o julgamento.
4. Recurso ministerial provido por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000031-
10.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Publicação: 16/10/2020.) (Nossos grifos.)
É cediço que o juízo de delibação para o recebimento de denúncia,
especialmente no âmbito da Justiça Castrense, resume-se à apreciação dos requisitos
objetivos elencados nas alíneas do art. 77 do CPPM e à análise superficial do requisito de
natureza subjetiva a que alude à respectiva alínea “f”, referente “às razões de convicção ou
presunção de delinquência.”.
Assim, havendo indícios de autoria e de materialidade delitivas, conforme se
afigura no caso em apreciação, satisfeitos os requisitos do art. 77 do CPPM e não verificada
quaisquer das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex, não há motivo para a rejeição da
Denúncia.
Por derradeiro, ainda que o valor da munição possa ser considerado ínfimo (R$
2,14), além de ter sido ressarcido pelo Recorrido, destaca-se que a cápsula deflagrada não foi
localizada e que os procedimentos de segurança do armamento não foram respeitados, o que
impõe a devida apuração jurisdicional.
Ante o exposto, divergindo do eminente Ministro-Relator, votei no sentido de
conhecer e de dar provimento ao Recurso ministerial, para receber a Denúncia oferecida em
desfavor do S2 Aer GUTEMBERG FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA e determinei a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372678v7 e do código CRC 26ede965.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 18/06/2025, às 16:23:18
1. Publicado no DJEN em 5/6/2025.
7000224-49.2025.7.00.0000
40001372678 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR